Tribunal: TJSP
Processo: 1500314-34.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000141565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500314-34.2018.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante GUILHERME DIAS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença monocrática. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-34.2018.8.26.0617 São José dos Campos
2
VOTO No 45000
APELAÇÃO No 1500314-34.2018.8.26.0617
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: GUILHERME DIAS COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Roubo impróprio. Recurso defensivo buscando o
reconhecimento de crime impossível ou desclassificação da conduta
para o crime de furto. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente
para sustentar a condenação do réu. Emprego de violência a fim de
assegurar a impunidade do crime configurada. Pena e regime
prisional mantidos. Recurso defensivo não provido, com oportuna
expedição de mandado de prisão.
Pela r. sentença de fls. 265/272, cujo relatório fica adotado,
GUILHERME DIAS COSTA foi condenado à pena 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no artigo 157, § 1o, do Código Penal.
Inconformada, a Defensoria Pública apela em busca da
absolvição do réu por se tratar de crime impossível.
Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o crime
de furto, o reconhecimento da desistência voluntária, redução da
pena, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena
privativa de liberdade (fls. 303/309).
Apelo regulamente processado, com contrarrazões (fls.
313/321), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-34.2018.8.26.0617 São José dos Campos
3
pelo não provimento do recurso (fls. 329/331).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente
ao reconhecer a responsabilidade do réu pelo crime descrito na
denúncia.
Realmente, ficou bem comprovado que Guilherme Dias
Costa, no dia 28 de julho de 2018, na hora e local indicados na
denúncia, mediante violência contra pessoa, a fim de assegurar a
impunidade do crime, subtraiu 09 (nove) calças jeans, 10 (dez)
blusas e 08 (oito) bermudas/shorts, pertencentes à “C&A”,
avaliadas em R$2.894,70 (dois mil oitocentos e noventa e quatro
reais e setenta centavos).
A condenação do réu pelo crime de roubo impróprio merece
subsistir. Interrogado em solo policial, o acusado optou por
permanecer em silêncio (fls. 10). Em Juízo, Guilherme declarou que
foi ao local com sua namorada Alice, já com o intuito de furtar,
todavia,
acabaram
sendo
impedidos
pelo
segurança.
Alice
conseguiu fugir, enquanto ele foi levado para uma sala e um dos
seguranças acionou a Polícia. Ficou na sala com a funcionária
Dalva e, ao tentar fugir, acabou se chocando com Dalva. Negou tê-
la empurrado e não viu se ela caiu, mas seu intuito era apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-34.2018.8.26.0617 São José dos Campos
4
fugir. Conseguiu chegar ao estacionamento do shopping onde foi
detido e identificou-se como sendo seu irmão, Gustavo (fls. 208).
Ora, as declarações prestadas pela vítima e testemunhas
acusatórias (fls. 03/ 05, 06 e 208), acrescidos do auto de prisão em
flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), auto
de avaliação (fls. 63), servem como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituem em importantes elementos de
prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Fabiano Quinsan relatou que estava na loja e avistou um
casal saindo com uma sacola grande, o que chamou sua atenção e
o fez chamar a fiscal. O casal percebeu sua aproximação, soltou a
sacola e tentou fugir. A mulher conseguiu, mas o réu foi pego e a
sacola recuperada, com 27 (vinte e sete) peças no seu interior, já
sem os alarmes. O rapaz foi conduzido ao interior da loja para que
esclarecesse se pretendia pagar pelas peças, todavia ele empurrou
e agrediu as duas fiscais e saiu correndo. Um terceiro funcionário
correu atrás do acusado e, com auxilio de dois clientes,
conseguiram pegá-lo, sendo acionada a Polícia.
Dalva Araújo Carvalho narrou que Fabiano suspeitou de
duas pessoas que tinham em seu poder sacolas volumosas e
tentavam sair do local. O rapaz foi abordado e rendido e as
mercadorias foram recuperadas. Pretendiam dispensar o acusado,
mas ele a agrediu, empurrou e fugiu, sendo a ação vista por um
funcionário, que, com a ajuda de dois clientes, trouxeram o réu de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-34.2018.8.26.0617 São José dos Campos
5
volta à loja, onde permaneceu até que a chegada da viatura
policial.
Como se vê, o quadro probatório convence que o acusado
cometeu o crime de roubo impróprio pelo qual se viu condenado, o
que inviabiliza o acolhimento do pleito pela desclassificação para o
crime de furto.
Outrossim, totalmente
descabido o pleito voltado ao
reconhecimento da desistência voluntária, uma vez que em
momento algum o réu desistiu da sua empreita, mas, sim, foi
impedido pelos funcionários do estabelecimento comercial.
Observo, ainda, que não há como aceitar o argumento de que
houve crime impossível, em razão da existência de câmeras de
segurança ou da presença de seguranças e funcionários que
transitam pelo estabelecimento. Como se sabe, a presença de
funcionários para realizar funções de fiscalização e vigilância nem
sempre impede a consumação de crimes patrimoniais. O mesmo
ocorre com relação ao sistema de segurança instalado com o
objetivo de resguardar o patrimônio do estabelecimento comercial.
O sistema de segurança pode sofrer pane e não funcionar e os
seguranças, por mais experientes que sejam, nem sempre
conseguem localizar e deter os furtadores. Para que se possa
reconhecer o denominado crime impossível, é imprescindível a
absoluta ineficácia do meio empregado ou a impropriedade do
objeto, circunstâncias que não se fazem presentes no caso em tela.
A ineficácia relativa do meio não torna o crime impossível, mas sim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-34.2018.8.26.0617 São José dos Campos
6
tentado. Não foi por outra razão que o Colendo STJ, pacificando a
questão, editou a novel Súmula no 567, dispondo que “o sistema
de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por
existência de segurança no interior de estabelecimento
comercial, por si só, não torna impossível a configuração do
crime de furto”.
A propósito, esse sempre foi o entendimento dominante nesta
C. 9a Câmara Criminal (Ap. n.o 1.028.311.3/7 São Paulo Rel.
Des. Roberto Midolla - voto no 13.216): “A distinção entre
ineficácia absoluta e relativa do meio empregado está
caracterizada porque, naquela, o delito jamais ocorrerá. O
crime é impossível visto que o meio empregado não permite,
de forma alguma, sua consumação. Já a ineficácia relativa
não torna o crime impossível; ele sempre tem a possibilidade
de se consumar, por um ou outro motivo. Às vezes, alguns
juízes entendem que ocorre crime impossível quando o agente
é visto por seguranças de um estabelecimento no ato da
subtração, que passam a acompanhá-lo e depois o prendem já
fora da loja, na posse da mercadoria e sem o devido
pagamento, situação fática idêntica àquela que é objeto de
análise nestes autos. Todavia, é evidente o equívoco de quem
assim entende, porque o meio empregado é apenas
relativamente ineficaz, jamais absoluto. Com efeito, há
várias situações que tornam possível a consumação do furto.
Basta lembrar que o ladrão simplesmente pode sair correndo
quando
for
abordado
pelos
seguranças,
conseguindo
se
desvencilhar deles, obtendo êxito na fuga, levando o que
subtraiu (...) Como essa, há diversas outras situações que
por certo desviariam a atenção dos seguranças ou
impossibilitariam qualquer ação inibidora deles, consumando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-34.2018.8.26.0617 São José dos Campos
7
se o furto”. Em idêntico sentido os seguintes julgados: “A
circunstância de haver câmeras no local onde ocorreu a
tentativa de furto, por si só, não é capaz de caracterizar o
crime impossível, previsto no art. 17 do CP, pois exige-se
para tal a verificação de ineficácia absoluta do meio
utilizado ou a absoluta impropriedade do objeto. Desse modo,
a presença de câmeras constitui circunstância relativa, pois
nem sempre elas conseguem mostrar com precisão tudo o que
ocorre no interior do estabelecimento, sendo necessário
haver sempre alguém atento a elas, de modo que possa
perceber alguma anormalidade, além de que, devem elas estar
em perfeito estado de funcionamento. Ausentes qualquer
desses fatores, pode o agente, praticando conduta hábil à
efetivação da subtração, lograr sucesso em sua empreitada
delituosa, pois inegável ser o objeto idôneo e assim também
o meio empregue para a consecução do delito” (TACRIM-SP AP
Rel. Devienne Ferraz
j. 10.04.2001
RT 791/622). “Os
sistemas de segurança das lojas embora eficientes, ainda não
alcançaram a perfeição, motivo pelo qual, muitas vezes não
se consegue impedir a prática de delitos, bastando esta mera
possibilidade de êxito para se afastar a incidência da regra
do art. 17 do CP” (TACRIM-SP Ap. Rel. Ericson Maranho
RJD 27/70). “É incogitável o reconhecimento da figura do
crime impossível, se eventual ausência de consumação do
crime não se dá por ineficácia absoluta do meio ou
impropriedade do objeto, mas sim por circunstância alheia à
vontade do agente, consistente na pronta intervenção da
vítima” (TACRIM-SP Ap. Rel. Roberto Mortari RDJ 22/109).
Assim sendo, não há que se falar em crime impossível no
caso em foco, não pairando dúvida de que o meio utilizado pelo réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-34.2018.8.26.0617 São José dos Campos
8
foi idôneo, eficaz e capaz de produzir o resultado pretendido, sendo
ele detido pelo funcionário quando tentava fugir com inúmeras
peças de roupa já sem os alarmes.
Portanto, a manutenção da condenação pela prática do
roubo impróprio é medida de rigor.
Passo à análise da dosimetria da pena que, adianto, não
comporta reparo.
Na primeira fase do cálculo, em atenção aos critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi
corretamente fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no unitário mínimo,
assim mantida inalterada nas fases subsequentes do cálculo.
Na segunda etapa, foi reconhecida a atenuante da confissão
(contra o que não se insurgiu o representante do Ministério Público
e, por isso, fica mantido) e a agravante da reincidência (fls.
119/121). Por se tratar de reincidência dupla e específica, além de
ser preponderante por força de lei, mantenho o aumento na fração
de 1/6, alcançando 04 anos e 08 meses de reclusão mais 11 dias-
multa, assim definitiva ante a ausência de causas de aumento ou
diminuição.
Considerando o “quantum” de pena aplicado e tratando-se de
crime perpetrado com violência e grave ameaça descabida a
almejada substituição da pena corpórea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500314-34.2018.8.26.0617 São José dos Campos
9
Por fim, tendo em vista os maus antecedentes, a múltipla
reincidência específica, bem como as demais circunstâncias
judiciais, fica mantido o regime inicial fechado.
Por todo o exposto, nego provimento ao apelo defensivo,
mantida, na íntegra, a r. sentença monocrática. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)